Tribunal: TJDFT
Processo: 0709745-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) (agravante/executada), contra decisão proferida no cumprimento de sentença n.o 0712527-81.2022.8.07.0007, movido por GEOVANNA BEATRIZ CASTRO SILVA RIBEIRO e FERNANDA GURGEL NOGUEIRA (agravadas/exequentes), que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 149762683 dos autos de origem): “(...) No que concerne à impugnação ao cumprimento de sentença, entendo que não merece acolhimento. O devedor defende a incompetência do juízo em razão de estar em processamento processo de recuperação judicial da parte devedora 1a Vara de Falências e Recuperação Judicial do Foro Central de São Paulo/SP. Atacando esse ponto, a parte credora esclarece e comprova que a referida recuperação judicial já foi extinta e o processo foi arquivado definitivamente (ID 149261130). Reproduzo o último andamento do processo de recuperação: “Remetido ao DJE Relação: 0813/2022 Teor do ato: Vistos. Tendo em vista o encerramento da recuperação judicial, habilitações/impugnações de créditos realizadas após o encerramento recuperação judicial não serão apreciadas, sendo assim, os interessados deverão pleitear o crédito pelas vias ordinárias. Diante do exposto, arquivem-se os autos, com as devidas cautelas. Intime-se. Advogados(s): Eduardo Secchi Munhoz (OAB 126764/SP), Geovanna Beatriz Castro Silva Ribeiro (OAB 256106/SP), Thiago Peixoto Alves (OAB 301491/SP), Jéssica Castro Gomes (OAB 42715/GO)” Dessa forma, não há falar em habilitação de créditos no juízo da falência. O devedor arguiu também suposto excesso de execução, contudo não indicou o valor do excesso, nem juntou planilha em abono à sua tese. De acordo com o art. 525, §5o, do CPC: “(...) não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.” Portanto, rejeito a impugnação do devedor. (...).” Em suas razões recursais (ID 44754738), a agravante alega, em suma, que a decisão recorrida deve ser reformada tendo em vista a recuperação judicial da agravante, de modo que o crédito exequendo deveria se sujeitar ao procedimento da recuperação, extinguindo-se o cumprimento de sentença de origem por falta de interesse processual. Sustenta que “todos os fatos alegados pela parte Agravada, que deram ensejo ao julgamento de procedência da ação, com a devida constituição de seu título executivo judicial, foram ocasionados numa época que antecedeu, e muito, o pedido da recuperação judicial, não sendo correto o entendimento que pelo simples fato de o processo recuperatório ter encerrado, far-se-á necessário o prosseguimento da execução. Vejam, Excelências, estamos tratando de crédito é concursal, de modo que a r. sentença proferida nos autos da Recuperação Judicial não retira esse caráter, devendo o crédito ser habilitado administrativamente e o feito extinto” (ID 44754738 – págs. 7/8). Aduz que “o crédito constituído após a data do pedido da recuperação judicial, desde que seus fatos geradores tenham sido ocasionados em data antecedente, deve mesmo se sujeitar ao procedimento da recuperação judicial” (ID 44754738 – pág. 9). Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo afetado pelo Tema 1051, definiu a tese de que “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador” (ID 44754738 – pág. 16). Por fim, alega que as agravadas concordaram com o recebimento do crédito nos termos da recuperação judicial. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pugna pela reforma da decisão para que o crédito exequendo seja submetido ao procedimento da recuperação judicial, de maneira administrativa. Preparo no ID 44754742. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). Na espécie, não vislumbro a probabilidade do direito para a concessão do efeito suspensivo. Isso porque, segundo o artigo 49 da Lei 11.101, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.” Dessa forma, os créditos constituídos antes do deferimento da recuperação judicial devem integrar o plano. Ocorre que o crédito foi efetivamente constituído em 17/7/2017 quando do trânsito em julgado da sentença, isto é, em data posterior à homologação do pedido de recuperação judicial da agravante, que se deu em 23/2/2017. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MOMENTO DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. FATO GERADOR. APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO, NOVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n°. 1.840.531/RS (Tema 1.051), sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que, "para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador". 2. No caso, cuida-se de crédito decorrente de inadimplemento de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, sob o fundamento do atraso na entrega do imóvel, o qual ocorreu em momento anterior à homologação do plano de recuperação judicial. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1372955, 07162558820218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 29/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA. OI MÓVEL S.A. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO EM DATA POSTERIOR À DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO DE NATUREZA EXTRACONCURSAL NO JUÍZO FALIMENTAR. INSERÇÃO DO CRÉDITO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE. 1. "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" (Tema Repetitivo n. 1.051 do STJ, Relator RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, Segunda Sessão, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJe de 17/12/2020). 2. Expedido ofício ao Juízo falimentar, incumbe ao exequente adotar as medidas necessárias para que o seu crédito integre o concurso de credores que compõe o plano de recuperação judicial. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1337128, 07025719620218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Portanto, em cognição sumária, não verifico a probabilidade do direito para a concessão da medida excepcional requerida. Por estas razões, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora